Tribunal: TJMT
Processo: 1002075-21.2019.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002075-21.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALMIR DA SILVA COSTA - CPF: 903.047.561-72 (APELANTE), ISABEL FERREIRA BARCELO - CPF: 088.435.776-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), VALMIR DA SILVA COSTA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 14.088.784/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), TAIZA GONCALVES PEREIRA COSTA - CPF: 014.812.011-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TITULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL – VIA ADEQUADA (ART. 798, CPC) - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - MICROEMPRESA - TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO - VALOR NÃO EXECUTADO - TAXA DE FUNDO DE AVAL - SEBRAE - FAMPE - GARANTIA - ABUSIVIDADE – IRRELEVÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em desacordo com a via eleita (ação de execução de título extrajudicial), eis que consoante jurisprudência deste Eg. Superior Tribunal de Justiça, o contrato de abertura de crédito fixo constitui título apto a embasar demanda executiva (artigo 784 do Código de Processo Civil).

Havendo prévia e expressa contratação de comissão pela prestação de serviço de intermediação na consecução de aval prestado por fundo provido pelo Sebrae, não há falar em abusividade,
devendo
eventual discussão sobre a cobrança da comissão deve ser oposta contra o Sebrae e não contra a instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por VALMIR DA SILVA COSTA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos da ação de EMBARGOS À EXECUÇÃO n. 1002075-21.2019.811.0010, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A., acolheu parcialmente os Embargos opostos, apenas para reconhecer a abusividade da incidência de comissão de permanência com base na variação da FACP, determinando seu recalculo com limitação aos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato e sem cumulação de correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios ou moratórios e extingo os embargos com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, e honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa para os patronos de ambas as partes, nos termos dos artigos 86, caput e 85, §2o, ambos do CPC.

Sustenta o apelante que, ‘a r. sentença
a quo
merece ser reformada, diante da ilegalidade da cobrança da comissão Sebrae/Fampe, por meio de ação de execução de título extrajudicial, diante da falta de certeza e liquidez da comissão, pois o contrato não indica seu valor líquido; não estabelece critérios para sua apuração; e há dúvida de que a garantia complementar tenha sido concedida ao recorrente, na medida em que, por meio da leitura do contrato, resta claro que a simples solicitação pelo recorrente da garantia complementar não assegura a sua concessão, pois o contrato estabelece a possibilidade do Sebrae impugnar a concessão da garantia. Por esse motivo, entende o recorrente que a via eleita para sua cobrança (ação de execução de título extrajudicial) não é a adequada. ’.

Argumenta que, ‘não se discute abusividade de cláusulas e nem mesmo se impugna a legalidade do procedimento de garantia oferecido pelo Sebrae, que nem é parte no processo; o que se impugna é que a cobrança está sendo realizada em desacordo com a via eleita (ação de execução de título extrajudicial), pois não há no contrato e nos documentos que o acompanham, nenhuma indicação do valor líquido dessa comissão ou de sua porcentagem, o que inviabiliza a sua apuração, e nem mesmo fora demonstrado que a garantia complementar foi concedida pelo Sebrae, a quem caberia aprovar ou impugnar a sua concessão.’.

Aduz, que a estipulação de comissão em favor do Sebrae em razão de suposta garantia concedida seja possível, não é admissível que seja realizada a execução da mencionada comissão sem que esta reúna os requisitos necessários para tal; portanto é forçoso se concluir que esse encargo prescinde de liquidez, certeza e exigibilidade, e por esta razão deve ser afastado do total executado, não obstante possa ser cobrado por meio das vias ordinárias de cobrança.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, para: determinar a exclusão do débito exequendo, do principal da comissão de AVAL/SEBRAE/FAMPE, bem como os juros e comissão de permanência incidentes sobre a mesma e, ainda com amparo no art. 81, §11 do CPC, requer também a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios em 20% do valor da inicial.

Contrarrazões (Id.44703491)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por VALMIR DA SILVA COSTA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos da ação de EMBARGOS À EXECUÇÃO n. 1002075-21.2019.811.0010 em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A., acolheu parcialmente os Embargos opostos, apenas para reconhecer a abusividade da incidência de comissão de permanência com base na variação da FACP, determinando seu recalculo com limitação aos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato e sem cumulação de correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios ou moratórios e extingo os embargos com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, e honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa para os patronos de ambas as partes, nos termos dos artigos 86, caput e 85, §2o, ambos do CPC.

O recurso é tempestivo, uma vez que foi interposto dentro do prazo legal; fora apresentada contrarrazões; houve o devido preparo.

Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do NCPC.

Passo a analisá-lo.

O fundo de aval garante o pagamento de 80% do montante do crédito e é concedido às empresas como garantia complementar àquela prestada pelos avalistas, pois não suficiente para a concessão de empréstimos e financiamentos, com base no "regulamento de operações do fundo de aval às micro e pequenas empresas - FAMPE", com a redação que foi dada pela Resolução CDN n. 159, de 27.8.2007, em vigor à época.

Assim, conforme o documento anexado nos autos de execução (Id.20635894), em 18/11/2015 houve a solicitação da Garantia Complementar Fampe assinada pelos dirigentes da empresa, sendo que no corpo da mesma há a autorização para o débito na conta corrente do valor da comissão devida.

Portanto, a taxa é válida, desde que expressamente pactuada entre as partes; bem como, não há falar em

desacordo com a via eleita (ação de execução de título extrajudicial), eis que consoante jurisprudência deste Eg. Superior Tribunal de Justiça, o contrato de abertura de crédito fixo constitui título apto a embasar demanda executiva (
artigo 784 do Código de Processo Civil).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – LEGALIDADE DA COBRANÇA DA TAXA DE FUNDO DE AVAL DECORRENTE DA GARANTIA COMPLEMENTAR DO FAMPE/SEBRAE – PREVISÃO CONTRATUAL E NO REGULAMENTO DE OPERAÇÕES DO FUNDO DE AVAL À MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (RESOLUÇÃO CDN N. 159, DE 27/08/2007) (...). RECURSO DO EMBARGO NÃO CONHECIDO E RECURSO DOS EMBARGANTES PROVIDO EM PARTE. (TJSC – Apelação Cível n. 0002701-12.2013.824.0073, Quinta Câmara de Direito Comercial, Rel. Des. Jânio Machado, Data do Julgamento: 26.01.2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. PLEITO DE INCLUSÃO DO SEBRAE NO POLO ATIVO DA DEMANDA, COMO LITISCONSORTE ATIVO. INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA DO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO E DO MENCIONADO ENTE DE COOPERAÇÃO. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA CELEBRADO ENTRE O BANCO EXEQUENTE E O SEBRAE, POR MEIO DO QUAL SE PRESTOU AVAL AO TÍTULO EXTRAJUDICIAL ORA EXECUTADO. PLEITO DE UTILIZAÇÃO DA ALUDIDA GARANTIA PELOS DEVEDORES. PAGAMENTO EM PARTE DO DÉBITO PELO SEBRAE, NA CONDIÇÃO DE AVALISTA. SUB-ROGAÇÃO PARCIAL DO VALOR EXECUTADO QUE AUTORIZA SUA INCLUSÃO NO POLO ATIVO DA EXECUCIONAL. PROCURAÇÃO ACOSTADA AO FEITO QUE OUTORGA PODERES À CASA BANCÁRIA PARA PROCEDER À COBRANÇA DE QUAISQUER GARANTIAS DEVIDAS AO SEBRAE, EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES RELACIONADAS AO FUNDO DE AVAL ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - FAMPE. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 346 E 349 DO CC/2002, BEM COMO DO ARTIGO 567, III, DO CPC E DO PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2011.014089-6, de Bom Retiro, rel. Des. Ronaldo Moritz Martins da Silva, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 03-03-2016)

APELAÇÃO CÍVEL – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – EMBARGOS À EXECUÇÃO (...). TAXA DE FUNDO DE AVAL – CASO EM QUE HOUVE PRÉVIA E EXPRESSA CONTRATAÇÃO DE COMISSÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO NA CONSECUÇÃO DE AVAL PRESTADO POR FUNDO PROVIDO PELO SEBRAE – INOCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE – ENCARGO MANTIDO. APELO DA PARTE EMBARGANTE DESPROVIDO. APELO DA PARTE EMBARGANTE PROVIDO EM PARTE. (TJRS – RAC n. 70065731382, Décima Sexta Câmara Cível, Rel. Des. Paulo Sérgio Scarparo, data do julgamento: 27/08/2015).

Ademais, conforme bem salientado na r. sentença de (Id.30443561), eventual discussão sobre a cobrança da comissão deve ser oposta contra o Sebrae e não contra a instituição financeira.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020